Tribunal: STF
Processo: Rcl 64273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000258- 94.2021.5.02.0383), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5625, bem como a tese fixada no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX .



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (ID. 7fac9de), (Doc. 04 – Íntegra processual), ajuizada pela Sra. Rachel Sheherazade Barbosa, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 11/03/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Petição inicial). 



    Apresentada contestação ID. eb56496 (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 4aea326 (Doc. 07 – Sentença 1), integrada pela sentença ID. 2515fa0 (Doc. 08 - Sentença 2), que acolheu parcialmente os embargos de declaração da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A tão somente para prestar esclarecimentos acerca da relação jurídica havida entre as partes, mas manteve a sentença em sua integralidade, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Rachel Sheherazade Barbosa e a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A de 13/03/2011 a 31/10/2020, e condenar esta ao pagamento de verbas trabalhistas referente ao período citado. 



    Interpostos recurso ordinário pela TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e recurso ordinário adesivo pela Sra. Rachel Sheherazade Barbosa, os desembargadores da C. 14ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão ID 3e07edc, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual, por unanimidade, conheceram de ambos os recursos ordinários e, no mérito, também por unanimidade, no que interessa, manteve a condenação imposta em sentença. 



    [...]



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs o recurso de revista ID. 8836c50 (Doc. 10 – Recurso de revista). 



    Em sede de decisão de admissibilidade ID. 8e2acd6 (Doc. 11 – Decisão de admissibilidade), no que interessa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, o recurso de revista da TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A teve seguimento negado sob a fundamentação de que ‘Concluiu o Regional que a relação jurídica intrínseca estabelecida pelas partes foi caracterizada pela pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, o contrato de prestação de serviços juntado aos autos não é válido. As razões recursais revelam a nítida intenção de revolver o conjunto fático-probatório apresentado, o que não se concebe em sede extraordinária de recurso de revista, a teor do disposto na Súmula 126, do TST’. 



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs os embargos de declaração ID. 245ff2f, os quais forma rejeitados pela decisão ID. 5c35bb5. 



    Ato a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs o agravo de instrumento ID. 4b155e8 (Doc. 12 – Agravo de instrumento). 



    Remetidos os autos ao TST, o agravo de instrumento segue pendente de julgamento. 



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Rachel Sheherazade Barbosa efetivamente atuou em nome da SHEHERAZADE PRODUÇOES JORNALÍSTICAS LTDA., da qual é sócia com 99% das quotas (Doc. 13 – Contrato social) no período entre 13/03/2011 a 31/10/2020 para a prestação de serviços para realização de programas de televisão e outras avenças, conforme os contratos IDs. 7c404b1, 3ba14e2, 2cf9376, 11a5444 e 31e512b juntados ao processo, os quais tinham produções específicas e prazos fixos e determinados (Doc. 14 – Contratos de prestação de serviço). 



    A decisão ora reclamada, inclusive, afirma que os requisitos de validade dos contratos firmados entre as partes estão devidamente preenchidos, mas ainda assim opta por desconsiderá-los, pois ratificou sem qualquer fundamentação a sentença que expos entendimento de que a ora reclamante, ao admitir, em defesa, a condição da Sra. Rachel Sheherazade Barbosa como mera prestadora de serviços por meio de empresa, com ela celebrando de modo formal contrato de prestação de serviços, a ora reclamante teria atraído para si, o ônus da prova, ante a oposição de supostos fatos modificativos e impeditivos de direito. 



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e empresa SHEHERAZADE PRODUÇOES JORNALÍSTICAS LTDA., da qual a Sra. Rachel Sheherazade Barbosa é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    Ora, o acórdão reclamado foi expresso ao informar que há testemunhas que declaram que nunca houve subordinação entre as partes, mas preferiu ignorar essa prova testemunhal a favor da ora reclamante para levar em consideração a prova testemunhal a favor da Sra. Rachel Sheherazade Barbosa. 



    [...]



    Os precedentes utilizados como paradigmas no presente caso assentam a inconstitucionalidade de decisões emanadas pelo Poder Judiciário que entendem pelo reconhecimento de relações de trabalho na modalidade empregatícia quando se deparam com formas de contrato diferentes das positivados em lei.



    [...]



    Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego. ” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 37): 



    “APRESENTADORA DE TELEJORNAL. PEJOTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. VÍNCULO DE EMPREGO CARACTERIZADO. O apelo da reclamada atribui mais atenção à autonomia da vontade e ao princípio da livre iniciativa do que ao modo com que o trabalho da reclamante era desenvolvido dentro do seu empreendimento, mas é importante partir da premissa de que o contrato de trabalho tem particularidades que guiam o julgador para o enquadramento adequado da relação jurídica, como a característica de se consubstanciar em contrato-realidade. As relações jurídico-trabalhistas se definem pela situação de fato, pelo modo como se realizou a prestação de serviços, pouco importando o nome que lhes tenha sido atribuído pelas partes contratantes, de maneira que a autonomia da vontade cede espaço para a matéria de ordem pública. É difícil conceber autonomia na prestação diária de serviços de uma apresentadora de um dos mais importantes telejornais da TV aberta do Brasil, visto que as tarefas e atribuições designadas às pessoas envolvidas na transmissão televisiva são demasiadamente dependentes umas das outras, o que demanda uma pirâmide hierárquica bem definida a fim de harmonizar, dirigir e coordenar os trabalhos, tanto que a prova oral demonstrou que havia diretor de jornalismo, chefe de redação, redator-chefe, chefe de pauta, coordenador de produção, todos atuando nas reportagens que seriam levadas ao ar pelo telejornal apresentado pela autora. A terceirização prevista na Lei 6.019/74, de atividade-fim ou de atividade-meio, não subsiste quando há subordinação direta entre o trabalhador e o tomador da mão de obra, como ocorreu no caso vertente. Presentes os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º da CLT). Recurso ordinário da ré conhecido e não provido nesse ponto.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000258-94.2021.5.02.0383 , em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente